Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de conhecimento. A parte agravante alegou a existência de acordo verbal não cumprido para transferência de veículo automotor e requereu, de forma subsidiária, a restrição de transferência do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com base na alegada existência de acordo verbal e posse do bem; e (ii) saber se é cabível a imposição de restrição de transferência do veículo via sistema RENAJUD, como medida cautelar de preservação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve versões conflitantes entre as partes quanto à posse e propriedade do bem, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, afastando a verossimilhança das alegações da parte agravante.
4. A ausência de prova inequívoca sobre a obrigação de transferência do veículo inviabiliza a concessão da medida liminar pleiteada.
5. No entanto, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, é admissível a determinação de restrição de transferência do bem, via sistema RENAJUD, com fundamento no poder geral de cautela, até que se esclareça a controvérsia na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a inserção de restrição de transferência do veículo por meio do sistema RENAJUD.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, incompatível com controvérsia fática dependente de dilação probatória. 2. É admissível, com base no poder geral de cautela, a restrição de transferência de bem em disputa até o julgamento do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719133-54.2019.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 08.07.2020; TJDFT, AI 0718042-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 02.12.2020.